Tribunal: TJMT
Processo: 0001745-70.2017.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001745-70.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA ALVES DE FRANCA - CPF: 038.439.441-80 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6934-56 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), LUANA ALVES DE FRANCA - CPF: 038.439.441-80 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6934-56 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DÍVIDA QUITADA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Uma vez comprovado o pagamento da dívida, a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito é indevida.

A declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe em face da instituição financeira não contrapor o valor da dívida paga.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001745-70.2017.8.11.0023

APELANTES: LUANA ALVES DE FRANCA E BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LUANA ALVES DE FRANCA
(autora)

e
BANCO DO BRASIL S/A
(requerido), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
Dr.

João Zibordi Lara
, lançada nos autos da “
Ação declaratória de inexistência de débito e danos morais”
, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, tão somente para declarar inexistente o débito no valor de R$ 622,20 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos), bem como determinando que o requerido deverá proceder à retirada da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 dias, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não o tenha feito, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, entretanto, dado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o requerido apelante
BANCO DO BRASIL S/A
alega que “
não restou demonstrada quaisquer falha ou irregularidade na conduta do banco, tendo em vista que o nome da parte recorrida foi devidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do não pagamento das faturas do cartão de crédito”
(sic).

Argumenta que “
a notificação de inclusão no cadastro de proteção ao crédito é de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito, não cabendo qualquer responsabilidade para o banco recorrente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 239521383)

A parte autora apelante
LUANA ALVES DE FRANCA
defende a caracterização de danos morais diante da negativação indevida, sob o argumento de que “
não existem negativações pretéritas, o que se evidencia pela própria ausência de indicação de documentos na r. sentença. O que se tem é apenas a alegação genérica por parte da Apelada, com espelho de tela colacionado na contestação. Contudo, tal tela, além de apócrifa e gerada pelo sistema do próprio réu, não comprova qualquer tipo de negativação anterior”
(sic).

Assevera que “
o documento juntado pela Apelante no ID 109588120 - Pág. 29/30, não deixa dúvidas de que a única negativação existente no nome da Apelante é aquela inserida indevidamente pelo Apelado. Portanto, não subsistem os fundamentos trazidos pela sentença para negar o direito ao dano moral”
(sic).

Assim, requer o provimento do recurso “
para condenar o apelado no pagamento de indenização por danos morais, nos termos requeridos na petição inicial”
(sic) (id. 239521386).

O banco requerido apresentou contrarrazões em id. 239521390, impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora e, no mérito, argumenta a ausência dos elementos caracterizadores dos danos morais.

O requerido apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 240144653, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 240150158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o banco requerido, em sede de contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor da autora, sob o argumento de que a mesma possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Adentrando a celeuma, cinge-se dos autos que
: LUANA ALVES DE FRANCA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e danos morais em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, aduzindo, em síntese, que na data de 06/04/2016 firmou um contrato com o banco requerido no valor de R$ 745,05, (setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) a ser pago em 3 (três) parcelas e que quitou todas as parcelas nas datas acordadas, sendo o contrato encerrado em 05/08/2016.

Expôs que, ao tentar realizar compras, foi surpreendida com a recusa de crédito por estar com seu nome negativado. Ao verificar, descobriu que o réu havia inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, devido a uma suposta dívida de R$ 622,20 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos).

A autora foi até a agência bancária e recebeu a informação de que a restrição seria retirada, mas, após mais de 10 (dez) dias, seu nome continuava negativado.

Diante disso, propôs a presenta ação, requerendo a tutela de urgência para que o réu se abstenha de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requereu a declaração da inexistência da dívida e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, tão somente para declarar inexistente o débito no valor de R$ 622,20 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos), bem como determinando que o requerido deverá proceder à retirada da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 dias, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não o tenha feito, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, entretanto, dado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Inconformadas, ambas as partes recorrem, sendo que a parte requerente/apelante pugna exclusivamente pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte requerida sustenta, em suma, a sentença, que não houve qualquer falha ou irregularidade em sua conduta e que nome da parte autora foi corretamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito devido ao não pagamento do débito.

Pois bem. É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência do débito, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art. 373, inciso II, do CPC).

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão referente a inexistência do débito e a falha na prestação de serviços bancários, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)

No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da empresa, verifica-se que a pretensão merece guarida.

Constata-se dos documentos juntados aos autos, que o nome da parte autora foi negativado pelo requerido, em 14/09/2015, por uma dívida no valor de R$ 622,20 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte centavos) (id. 109588120 – fls. 29/30).

Ocorre que o requerido, limitou-se a trazer, colacionado no corpo da defesa e anexos, telas de sistema interno e extratos bancários, sem, contudo, demonstrar a origem da dívida cobrada e nem o seu inadimplemento.

Assim, à deriva de comprovação da tese de defesa, em descumprimento ao encargo probatório invertido por força do art. 6º, VIII do CDC, é de se deferir o pedido exordial, para que se declare a inexistência do débito objurgado.

No caso, resta caracterizado o defeito do serviço, portanto é objetiva a responsabilidade da empresa reclamada, conforme previsão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor”.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a legitimidade do débito e seu inadimplemento, fato que não autoriza a inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença no ponto em que declarou a inexistência do débito.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA BANCÁRIA- COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO AUTOR – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MODIFICADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovado o pagamento da dívida proveniente de um acordo entabulado entre ambas as partes, a manutenção da inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito é indevida.

A declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe em face da parte recorrida não contrapor o valor da dívida paga.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, sendo a referida súmula aplicável ao caso, ora analisado.

Considerando que não houve condenação a título de indenização por dano moral, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos art. 85, § 4º, inciso III do CPC, e não sobre o valor da condenação”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004037-92.2018.8.11.0055, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2019)

No que tange aos danos morais, a jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

No entanto, se existirem anotações pré-existentes no nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não é devida indenização a título de dano moral, em razão do disposto na Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Como se vê das razões recursais, a autora argumenta que não possuía inscrições anteriores aos apontamentos ora discutidos, por isso inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Em contrapartida, a instituição bancária afirma que conforme observado nos autos, a parte recorrente teve seu nome negativado em outras vezes, o que caracteriza a figura do devedor contumaz, não sendo cabível, portanto, a indenização por danos morais.

Após análise do extrato do SERASA anexado pelo banco requerido no id. 239521368 - Pág. 36, verifica-se a existência de outros apontamentos anteriormente aos débitos discutidos nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais, ora pleiteado pelo autor, sendo, perfeitamente aplicável a Súmula 385 do STJ.

Ademais, como bem pontuado na sentença “o
banco reclamado apresentou extrato de negativações, onde se verifica a existência de registros de negativação anteriores à negativação objurgada. É pertinente dizer que, em sede de impugnação, a parte autora limitou-se a negar a existência de outras negativações, sem, contudo, desconstituir o extrato apresentado com a defesa”.

Além disso, não restou comprovado que os débitos anteriores estão sendo discutidos judicialmente, logo, com razão a sentença que indeferiu o pleito autora de indenização por danos morais, vez que aplicável os termos da Súmula 385 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO COMPROVADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA
– DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO PARTE AUTORA PREJUDICADO

Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato e do débito objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

(N.U 1009627-50.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – DOCUMENTO UNILATERAL INCAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

Os documentos unilaterais apresentados pela ré, sem qualquer aposição de assinatura da autora, não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Diante da existência de inscrição negativa anterior, não incidirá indenização por dano moral (Súmula nº 385 do STJ)”.

(N.U 1031342-28.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa nos bancos de dados do SPC/SERASA, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral”.

(N.U 1023236-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos, mantendo incólume a sentença recorrida, e, por consequência, e por consequência,
majoro
, os honorários em grau recursal, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, respeitando-se a inexigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024